Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DO RÉU DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR O CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO.
I – O pronunciamento judicial que indefere o pedido do réu de intimação do autor para juntar aos autos o suposto comprovante de cancelamento do seguro contratado não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC, bem como não está configurada urgência.
II – Agravo interno desprovido.